Tribunal: STF
Processo: AO 2511
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PRAZO RECURSAL. INDEFERIMENTO. PRAZOS PROCESSUAIS CONCERNENTES À APELAÇÃO. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A apelação é um recurso cabível contra sentença, não se tratando, portanto, de forma de impugnação cabível em fade de acórdão prolatado por órgão fracionário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo Interno desprovido. Baixa imediata dos autos.